Tribunal: TJDFT
Processo: 0703183-38.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. Tratando-se de mora ex re, ainda assim a notificação extrajudicial constitui elemento indispensável ao procedimento, para dar aviso ao devedor quanto à rescisão do contrato e a subsequente execução da garantia, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de pedido de busca e apreensão regulamentada pelo DL 911/1969.
3. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser efetivamente entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor.
4. Deixando o credor de exibir o comprovante da notificação e sua efetiva entrega no endereço do devedor, esta não se satisfaz atendida pela mera alegação de devolução por motivo de ausência, circunstância que assim impunha a renovação da diligência.
5. Recurso conhecido e desprovido.